Tribunal: TJDFT
Processo: 0716046-92.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO APRECIADA NA ORIGEM. PRESUNÇÃO. VERACIDADE. DECLARAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A inexistência de análise do pedido de gratuidade pelo Juiz de primeiro grau não implica o deferimento tácito ou implícito da gratuidade de justiça.
2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa, uma vez que é necessária a análise concreta da possibilidade econômica do postulante com o estado de pobreza afirmado nos autos. Logo, até prova em contrário, tal declaração deve ser considerada legítima e verdadeira.
3. A gratuidade de justiça não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas físicas ou jurídicas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência.
4. No caso, o apelante apresentou a declaração de hipossuficiência econômica, acompanhada de extrato bancário, no qual se comprova a existência de crédito relativo aos programas “AUX BRASIL” e “BOLSA FAMÍLIA”. Tais documentos afiguram-se bastantes a demonstrar a insuficiência de recursos do apelante para arcar com o pagamento das despesas processuais, porquanto comprovam que ele integra programa governamental destinado a famílias de baixa renda.
5. Apelação cível conhecida e provida.